Tribunal: TJPA
Processo: 0800592-59.2024.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800592-59.2024.8.14.0501

APELANTE: JOAN LUCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO DINIZ DA SILVA, BRUNO RAFAEL DA SILVA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. cocaína. depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outras provas. insuficiência probatória não configurada. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, contra sentença que lhes impôs penas privativas de liberdade e dias-multa, em razão da apreensão de aproximadamente 905,9g de cocaína, materiais de embalagem, dinheiro em espécie e aparelhos celulares em imóvel previamente monitorado pela Polícia Civil.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas ou se deve ser aplicada a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

iii. razões de decidir

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão, pelos termos de exibição e apreensão e pelo Laudo Toxicológico nº 2024.01.001188-QUI, que atesta a apreensão de substância entorpecente identificada como cocaína.

4.
Os depoimentos dos policiais, prestados sob contraditório judicial, apresentam coerência e harmonia quanto à investigação prévia, à intensa movimentação no imóvel, ao arremesso do embrulho pela janela e à apreensão da droga em imóvel vizinho.

5.
A apreensão de quase um quilograma de cocaína, associada a materiais típicos de fracionamento e acondicionamento de drogas, dinheiro em espécie e intensa movimentação de pessoas, revela conjunto probatório suficiente para demonstrar a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

6.
A versão defensiva baseada no depoimento de testemunha civil não afasta a dinâmica delitiva comprovada nos autos, especialmente porque o Juízo de origem identifica inconsistências relevantes em suas declarações.

7.
A inexistência de prova concreta de animosidade, perseguição pessoal, abuso funcional ou má-fé dos agentes policiais preserva a credibilidade dos depoimentos prestados em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Depoimentos policiais coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova são idôneos para fundamentar condenação penal. 2. A apreensão de expressiva quantidade de cocaína, aliada a materiais de fracionamento, dinheiro em espécie e circunstâncias de investigação prévia, comprova a destinação mercantil da droga. 3. A absolvição por insuficiência de provas exige dúvida razoável não configurada quando autoria e materialidade estão demonstradas de forma segura.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII..

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 953548/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 07.03.2025; STJ, AREsp nº 2419814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.04.2025, DJEN 28.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão ordinária de julgamento do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JOAN LUCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO DINIZ DA SILVA e BRUNO RAFAEL DA SILVA DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, nos autos da ação penal nº 0800592-59.2024.8.14.0501, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento das seguintes penas:

JOAN LUCIO FERREIRA DE OLIVEIRA: pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
que

após
detração, restou fixada em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
em
regime inicial semiaberto,
além de
689 (seiscentos e oitenta e nove) dias-multa;

HIAGO DINIZ DA SILVA e BRUNO RAFAEL DA SILVA DA SILVA: foram condenados, cada um, à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em
regime inicial fechado
, além de
689 (seiscentos e oitenta e nove) dias-multa
.

Segundo narrado na
exordial acusatória
,
policiais civis
realizavam
investigação relacionada ao tráfico de drogas na região da Prainha/Farol
, ocasião em que receberam i
nformações
de que o denunciado
JOAN LUCIO

comercializava entorpecentes em um kitnet localizado na denominada Pousada Ribeira
. Após
diligências de monitoramento e vigilância no local
, os agentes constataram
intensa movimentação de pessoas
, circunstância que
motivou a abordagem policial
.

Ainda de acordo com a denúncia,
os policiais visualizaram
o denunciado
THIAGO DINIZ DA SILVA

arremessando um embrulho plástico
pela janela do imóvel ao perceber a aproximação da equipe policial. Em seguida,
durante as buscas
, foram encontrados no
interior do imóvel
materiais utilizados para
embalagem de drogas
,
dinheiro em espécie
e
aparelhos celulares
, sendo posteriormente localizado, em
imóvel vizinho
, o
embrulho anteriormente dispensado, contendo significativa quantidade de substância entorpecente.

Submetido o material apreendido à perícia oficial, o
Laudo Toxicológico Provisório nº 2024.01.001188-QUI atestou tratar-se de cocaína, totalizando aproximadamente 905,9g de substância entorpecente.

Inconformada, a defesa interpôs
recurso de apelação
(ID 33365956), sustentando, em síntese, a
insuficiência de provas para manutenção da condenação, requerendo a absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, a
defesa argumenta
que a
testemunha Ângela Monteiro Lins de Oliveira
, ouvida em juízo, teria apresentado
versão conflitante com a narrativa policial
, e que
tal circunstância fragilizaria a credibilidade dos depoimentos policiais, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões
(ID 36069701)
,
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Nessa esfera recursal, o douto Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

se manifesta "
pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação dos recorrentes e, na parte conhecida, pelo seu DESPROVIMENTO, para ser mantida a sentença em todos os seus termos.”
(Textual) (ID 36768047)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta de julgamento de Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Conforme relatado, a defesa pugna pela
absolvição dos apelantes

JOAN LUCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO DINIZ DA SILVA
e
BRUNO RAFAEL DA SILVA DA SILVA
,
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, sustentando a
insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório
, especialmente em
razão de alegada contradição entre os depoimentos policiais
e a versão apresentada pela
testemunha Ângela Monteiro Lins de Oliveira
.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
delitiva se encontra comprovada pelo
auto de apreensão
,
termos de exibição e apreensão
, bem como pelo
Laudo Toxicológico nº 2024.01.001188-QUI
, o qual atestou que o material arrecadado correspondia a substância entorpecente conhecida vulgarmente como
cocaína
.

Conforme consta do citado Laudo, foram apreendidos:

“23 (vinte e três) embalagens grandes, confeccionados em saco plástico branco (10) e plástico verde (13), contendo substância petrificada de cor amarelada, pesando 904,500g (novecentos e quatro gramas e quinhentos miligramas), testando POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como ‘COCAÍNA’; 06 (seis) petecas confeccionadas em saco plástico verde, contendo substância petrificada de cor amarelada, pesando 1,400g (um grama e quatrocentos miligramas), testando POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como ‘COCAÍNA’.”
(ID 31211267)

Portanto, a existência material do delito é incontroversa.

No tocante à
autoria
,
igualmente não subsiste dúvida razoável capaz de conduzir à absolvição pretendida.

Consta dos autos
que a
Polícia Civil já realizava investigação
acerca da
prática de tráfico de drogas
na região do
bairro Farol
, em
Mosqueiro
,
havendo informações
de que o apelante
JOAN LUCIO

comercializava entorpecentes
em uma
kitnet
localizada na
Pousada Ribeira
,
juntamente com terceiros
.

Segundo narrado na inicial acusatória,
“a equipe policial efetuou diligências preliminares no local, fazendo vigilância por algum tempo, tendo verificado intenso fluxo de pessoas.”

Ainda conforme descrito:
“ao subir as escadas, entraram em um corredor e, ainda do lado de fora da casa, observaram o denunciado TIAGO DINIZ DA SILVA abrindo a janela que dava para o corredor, vendo a chegada dos policiais e, logo em seguida, arremessando um embrulho de plástico.”

A denúncia prossegue relatando que:
“foi feita revista no imóvel, onde foram encontrados linhas e plásticos verdes cortados em forma de mercância de drogas, R$ 170,00 (cento e setenta reais) e 04 (quatro) aparelhos celulares.”

E, na sequência:
“foi encontrado no pátio da residência vizinha, o embrulho que havia sido arremessado anteriormente por TIAGO DINIZ, com uma quantidade grande de entorpecente.”

Tais circunstâncias foram integralmente confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis pela diligência
, os quais
relataram
, de forma
harmônica e coerente
, a
dinâmica do flagrante
, a
investigação preliminar
, a
intensa movimentação no imóvel monitorado
, o c
omportamento suspeito dos apelantes ao perceberem a chegada da polícia
, bem como a
localização da expressiva quantidade de droga apreendida
.

A testemunha
HEITOR MAGNO GUIMARÃES
,
Delegado da Polícia Civil
, declarou que já havia uma investigação de tráfico de drogas ocorrendo na referida pousada, alvo da operação, após tomar conhecimento de informações sobre o acusado JOAN, a equipe diligenciou ao local indicado e ficou de campana. Ao chegarem, perceberam uma movimentação estranha na residência, incompatível com a rotina da área e típico de pontos de venda de drogas, nesse momento a equipe policial já agiu e foi realizada a entrada na pousada, e ainda no corredor do segundo andar do prédio, avistou o réu THIAGO abrir a janela de um dos quartos, ao perceber a presença dos policiais arremessou um saco plástico para fora. A equipe, então, adentrou na kitnet, onde encontraram dinheiro fracionado, plásticos cortados e fios, típicos do preparo de drogas para venda. O delegado ordenou ao Investigador Glaudson, que estava na sua equipe, que verificasse a residência vizinha, para onde havia sido arremessado o saco plástico. Ao retornar, Glaudson trouxe um grande saco contendo quantidade significativa de entorpecentes em pedra, de tamanhos variados. Com isso, foi dada voz de prisão a JOAN. Durante a abordagem, os outros dois envolvidos alegaram desconhecer os fatos e afirmaram estar apenas jogando videogame na residência. No entanto, segundo o Delegado, o videogame não estava funcionando no momento da ação, motivo pelo qual, aliado às denúncias feitas, concluíram pela coautoria.

A testemunha
GLAUDSON FARIAS COSTA
,
Investigador da Polícia Civil
, por sua vez, declarou que
a equipe já investigava a pousada que seria um local onde realizavam a comercialização de drogas
. Que durante a vigilância,
observaram intensa movimentação de usuários entrando e saindo do local,
o que motivou a decisão de proceder à abordagem no imóvel. Diante das suspeitas, em consenso com os demais agentes, decidiram adentrar o prédio para averiguação.
Ao chegarem ao segundo andar
,
notaram
que um dos
suspeitos havia arremessado um objeto pela janela
, o qual
caiu no quintal da residência vizinha, aparentemente uma casa de veraneio
. Diante disso, iniciaram
buscas no interior da kitnet
, onde encontraram
materiais típicos do tráfico de drogas
.

Além disso, informou que,
por haver indícios de que o material jogado pela janela havia caído no imóvel vizinho
,
desabitado
e sem possibilidade de autorização imediata,
adentrou a referida residência para verificar o conteúdo
, que
encontrou a sacola arremessada
, contendo
diversas porções de drogas (petecas) de tamanhos variados
.

Confirmadas as evidências, foi dada voz de prisão em flagrante aos réus. Segundo o investigador, os acusados alegaram que não tinham conhecimento das substâncias encontradas e que
estariam no local apenas para jogar videogame
.

Com efeito,
os relatos

prestados
pelos
agentes públicos
responsáveis pela
prisão em flagrante

revelam-se firmes, coerentes e desprovidos de contradições relevantes
, circunstância que lhes confere
elevada credibilidade probatória
.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que
os depoimentos de policiais possuem plena validade como meio de prova, sobretudo quando prestados sob o crivo do contraditório judicial e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO . NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

(omissis)

III. Razões de decidir

6. Os depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório.”
(STJ - AgRg no HC: 953548 SP 2024/0390435-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN
07/03/2025
)

“(omissis)

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal.

Tese de julgamento: "1. Testemunhos de policiais, corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação penal. (...).”
(STJ - AREsp: 2419814 MG 2023/0267365-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN
28/04/2025
)

Com efeito, os
agentes policiais, na condição de agentes públicos investidos regularmente em suas funções constitucionais
, gozam de
presunção relativa de legitimidade e boa-fé no exercício de suas atribuições
. Não se pode presumir, sem qualquer suporte concreto, que tenham arquitetado falsa imputação criminal ou produzido prova ilícita com intuito deliberado de incriminar inocentes.

No presente caso,
a defesa não produziu qualquer elemento minimamente consistente apto a demonstrar eventual animosidade, perseguição pessoal, abuso funcional ou qualquer circunstância concreta que maculasse a credibilidade dos depoimentos policiais.

Ao contrário,
a prova oral produzida nos autos converge de maneira segura para a responsabilização penal dos apelantes.

A defesa busca
fragilizar
a acusação a partir do depoimento prestado por
Ângela Monteiro Lins de Oliveira
.
Todavia,

tal narrativa foi adequadamente analisada pelo Juízo sentenciante, que identificou inconsistências relevantes em suas declarações.

Conforme consignado na sentença, a citada testemunha afirmou:

“que viu os agentes irem ao andar inferior e, depois, saltarem para o quintal de uma casa de veraneio ao lado, de onde, conforme relatado pela testemunha, voltaram com uma sacola.”

Afirmou, ainda:

“que acompanhou toda a ação, desde a abordagem dos suspeitos até a suposta invasão dos agentes de lei em uma propriedade, a retirada de entorpecentes no local mencionado e a ausência de drogas com os acusados.”

Todavia, o magistrado singular observou corretamente que:

“Seu depoimento foi elaborado e estruturado para proteger os interesses dos réus, ou seja, inocentá-los, apresentando diversas contradições e sem nenhuma credibilidade.”

De fato, a
simples alegação de que os policiais teriam ingressado em imóvel vizinho para recuperar o embrulho arremessado não desnatura a dinâmica delitiva narrada pela acusação
. Ao revés,
tal circunstância revela

compatibilidade lógica
com a
própria narrativa policial
de que o
material entorpecente foi lançado para imóvel adjacente no momento da aproximação dos agentes estatais.

Além disso, a
apreensão de quase um quilograma de cocaína, associada à presença de materiais típicos de fracionamento e acondicionamento de drogas, dinheiro em espécie e intensa movimentação de pessoas no local previamente monitorado, constitui robusto conjunto indiciário revelador inequívoco da prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Portanto,
analisando-se
o
acervo probatório de maneira global
e sistemática, verifico que a autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas de forma segura e inequívoca,
inexistindo dúvida razoável apta a justificar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

A sentença condenatória examinou adequadamente todas as teses defensivas, valorou corretamente os elementos probatórios e aplicou de forma escorreita a legislação de regência.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026